Tribunal: TJBA
Processo: 8078213-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078213-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ALESSANDRA DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Apelante por falha na prestação de serviço, ao efetuar inscrição da Apelada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II.Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se a ausência de notificação prévia à inscrição no cadastro do SCR/SISBACEN configura falha na prestação de serviços e gera direito à indenização por danos morais; e

(ii) se o valor da indenização fixado na sentença é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III.Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, o SCR/SISBACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de informações negativas. A ausência dessa comunicação caracteriza falha na prestação de serviços e justifica a indenização.

4. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado aos patamares adotados pelo TJBA em casos análogos.

IV.Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor antes de sua inclusão. 2. A ausência de notificação prévia à inscrição configura falha na prestação de serviços, ensejando a reparação por danos morais in re ipsa. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, art. 186; Resolução nº 4.571/17 do Banco Central do Brasil, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017; STJ, AgInt no REsp 1656226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078213-60.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCARD S.A e como Apelada ALESSANDRA DE SOUZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA